Tribunal: TJPA
Processo: 0313343-37.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4972 - Duplicata
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0313343-37.2016.8.14.0301

APELANTE: CONSERVIC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

APELADO: LS COMERCIO DE CABOS E PRODUTOS DE TELEINFORMATICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. ABANDONO DA CAUSA. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS COM CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso de Apelação e manteve a sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, retificando de ofício o fundamento para abandono da causa (art. 485, III, do CPC). A parte embargante alega que o acórdão foi omisso e contraditório ao não considerar que sua manifestação espontânea nos autos, anterior à sentença, afastaria a inércia, e ao sustentar o abandono mesmo reconhecendo a existência de tal petição.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) saber se a manifestação espontânea da parte, após já configurada a inércia processual por mais de 30 dias que caracteriza o abandono da causa, tem o condão de afastar a extinção do processo; (ii) saber se configura contradição o acórdão reconhecer a existência de uma petição tardia da parte e, ainda assim, manter a decisão de extinção por abandono, fundamentada em inércia anterior; e (iii) saber se é necessária a oposição de embargos de declaração com o exclusivo fim de prequestionar a matéria para acesso às instâncias superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há omissão a ser sanada, pois a manifestação da parte, ocorrida após o transcurso do prazo que configurou a inércia e o abandono da causa, não retroage para sanar a falta processual já consumada, especialmente quando a extinção se baseou em prévia e válida intimação pessoal presumida, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC.

Inexiste contradição no julgado, pois a constatação do abandono da causa e o reconhecimento de uma manifestação posterior da parte não são fatos excludentes. A inércia que fundamentou a extinção do processo é anterior e juridicamente distinta da petição tardia, não havendo ilogicidade na decisão que mantém a extinção.

Constatado erro material acidental na digitação do acórdão, consistente na expressão "Adianto assistir razão à parte recorrente", procede-se à sua correção de ofício para "Não assiste razão à parte recorrente", a fim de alinhar a fundamentação ao dispositivo do julgado, que negou provimento ao recurso, sem que isso implique efeitos infringentes.

Conforme o art. 1.025 do CPC e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para considerar prequestionados os temas neles suscitados, ainda que os embargos sejam rejeitados, tornando desnecessário seu manejo para essa finalidade exclusiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos. Retificado, de ofício, erro material no corpo do acórdão embargado.

Tese de julgamento:
“1. A manifestação da parte nos autos, posterior ao período de inércia que já configurou o abandono da causa (art. 485, III, do CPC), não possui efeito retroativo para afastar a extinção do processo. 2. A correção de ofício de erro material no acórdão, que não altera o mérito nem a conclusão do julgado, não caracteriza vício de contradição e não confere efeitos infringentes aos embargos de declaração. 3. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 77, V; 274, parágrafo único; 485, III; 941, § 3º; 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 227.767-RS.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 1ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0313343-37.2016.8.14.0301

EMBARGANTE: L S COMÉRCIO DE CABOS E PRODUTOS DE TELEINFORMATICA LTDA.

EMBARGADO: CONSERVIC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

DECISÃO RECORRIDA: ACÓRDÃO DE
Id. Num. 27882627

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
L S COMÉRCIO DE CABOS E PRODUTOS DE TELEINFORMATICA LTDA.
em face do Acórdão de
Id. Num. 27882627
, que
conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação
interposto em desfavor de
CONSERVIC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
,

para manter a sentença vergastada.

Breve retrospecto.

Cuidou-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
LS COMÉRCIO DE CABOS E PRODUTOS DE TELEINFORMÁTICA LTDA
. contra a r. sentença (id. 25715056) proferida pelo juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 77, V, 274, caput e parágrafo único, e 485, VI, do CPC, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta em face de CONSERVIC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. - EPP.

Transcrevo a ementa do Acórdão ora vergastado:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO COMUNICADA. VALIDADE DA INTIMAÇÃO (ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC). CORREÇÃO DE OFÍCIO DO FUNDAMENTO LEGAL DA EXTINÇÃO. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU NÃO CITADO (INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240/STJ). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta por LS COMÉRCIO DE CABOS E PRODUTOS DE TELEINFORMÁTICA LTDA. contra sentença que, em Ação de Execução de Título Extrajudicial movida em face de CONSERVIC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. - EPP, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base nos arts. 77, V, 274, caput e parágrafo único, e 485, VI, do CPC. O juízo de origem considerou que a intimação pessoal da exequente para dar prosseguimento ao feito foi frustrada ("mudou-se"), sem que houvesse comunicação da alteração de endereço, presumindo-se válida a intimação e caracterizada a ausência de interesse. A apelante requer a anulação da sentença, alegando cerceamento de defesa, cumprimento do despacho com manifestação posterior e inaplicabilidade da extinção por abandono sem requerimento do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em:
(i) saber se é válida a intimação pessoal da parte autora, frustrada pela devolução do Aviso de Recebimento com a informação "mudou-se", quando não há comunicação prévia da alteração de endereço ao juízo, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC;

(ii) saber se é cabível a correção, de ofício, do fundamento legal da sentença de extinção, de ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, VI, CPC) para abandono da causa (art. 485, III, CPC), quando verificada a inércia da parte após intimação pessoal válida para dar andamento ao feito;

(iii) saber se é necessário o requerimento do réu para a extinção do processo por abandono da causa (Súmula 240/STJ) na hipótese em que a relação processual não foi angularizada pela citação da parte executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. É dever da parte manter seu endereço atualizado nos autos (art. 77, V, do CPC), presumindo-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante do processo, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo (art. 274, parágrafo único, do CPC).

2. A inércia da parte autora, após regular intimação pessoal para promover os atos e diligências que lhe competem por mais de 30 dias (art. 485, § 1º, do CPC), configura abandono da causa (art. 485, III, do CPC), e não ausência de pressupostos processuais (art. 485, VI, do CPC). A correção de ofício do fundamento da extinção é possível por se tratar de matéria de ordem pública, desde que mantido o resultado de extinção sem resolução do mérito e não haja
reformatio in pejus
.

3. A Súmula 240 do STJ ("A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.") não se aplica aos casos em que não houve citação da parte contrária e, portanto, não se aperfeiçoou a relação processual, podendo o juiz decretar a extinção de ofício, desde que cumprida a intimação pessoal do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Retificada, de ofício, a fundamentação da sentença para constar a extinção do processo com base no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento:
"1. É dever da parte manter seu endereço atualizado nos autos (art. 77, V, do CPC/2015), presumindo-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante do processo, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo (art. 274, parágrafo único, do CPC/2015). 2. Constatada a inércia da parte autora por mais de 30 dias após sua intimação pessoal válida para dar andamento ao feito, configura-se o abandono da causa (art. 485, III, c/c § 1º, do CPC/2015), sendo cabível a correção de ofício do fundamento legal da sentença que extinguiu o processo por motivo diverso, desde que mantido o resultado de extinção sem resolução do mérito. 3. A extinção do processo por abandono da causa pelo autor (art. 485, III, do CPC/2015) independe de requerimento do réu quando este ainda não foi citado e, portanto, não angularizada a relação processual, não se aplicando o enunciado da Súmula 240 do STJ."

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 77, V; 274, caput e parágrafo único; 485, III, IV, VI e § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 386.319/SP; STJ, AgInt no AREsp nº 866.039/SP; STJ, AgInt no REsp 1800035/SC; STJ, Súmula 240; TJDFT, Acórdão 1218525, 07101653220198070001.

Em suas razões recursais (
Id. Num. 28192164
), a parte Embargante/Apelante sustém a existência de
omissão e contradição
no julgado.

Aduz que o acórdão embargado teria sido
omisso,
porquanto o
decisum
não teria enfrentado com a devida profundidade a tese de que a sua manifestação espontânea nos autos (ID 25715054), anterior à sentença, afastaria a presunção de inércia e, consequentemente, o abandono da causa, à luz dos princípios da primazia do mérito, da cooperação e da instrumentalidade das formas.

Afirma que a análise de sua tese recursal é insuficiente, pois, embora o acórdão tenha afastado a Súmula 240/STJ pela ausência de citação, deixou de ponderar, com a devida prudência judicial e à luz dos princípios da primazia do julgamento de mérito, que a própria inexistência de contraditório da parte adversa exigiria uma cautela redobrada do julgador antes de extinguir a demanda.

Sustenta que o julgado é
contraditório
ao reconhecer a existência de sua manifestação espontânea nos autos — ato que demonstra, a seu ver, interesse no prosseguimento do feito — e, concomitantemente sustentar que houve abandono de causa.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos presentes embargos para que, sanados os vícios apontados, sejam-lhes atribuídos efeitos infringentes, com a consequente reforma do acórdão embargado.

Requer, ainda, que o recurso seja recebido para fins de prequestionamento da matéria.

No Id. 29473443, a

L S COMÉRCIO DE CABOS E PRODUTOS DE TELEINFORMATIVA
, peticiona requerendo
esclarecimentos formais
acerca da publicação ocorrida no DJe em 12/08/2025, que não traz o inteiro teor da decisão e gera dúvidas sobre o julgamento dos
embargos de declaração
anteriormente opostos. Alega inconsistência entre o sistema PJe e as publicações, bem como falta de transparência quanto à real situação processual, o que pode acarretar prejuízo por eventual perda de prazo. Diante disso, requer a
regularização do sistema
, confirmação sobre o julgamento dos embargos e
intimação formal da decisão
, a fim de garantir segurança jurídica e prevenir nulidades.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Conheço
dos Embargos de Declaração, visto que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Com efeito, os Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022, do CPC/2015, devem ser opostos quando a decisão embargada apresentar obscuridade, contradição ou mesmo omissão sobre determinado ponto, cujo pronunciamento judicial deveria ter se manifestado a respeito, vejamos:

Dispõe o art. 1.022, do NCPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

A recorrente defende que os embargos de declaração opostos visam à eliminação de
omissão/contradição
havidos na decisão objurgada, que considerou extinto o processo sem resolução do mérito, retificando de ofício, o fundamento legal da sentença de extinção, para que passe a constar o art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil (abandono da causa), em vez do art. 485, inciso VI, do CPC.

Adianto não assistir razão à Embargante
. Explico.

DA ALEGADA OMISSÃO

A Embargante alega que o acórdão foi omisso ao não analisar adequadamente o impacto de sua petição de ID 25715054, que, segundo sustenta, demonstraria seu interesse no feito e afastaria a inércia.

A alegação não prospera.

O acórdão embargado não foi omisso. Ao contrário, mencionou expressamente a referida manifestação, mas concluiu, com base na legislação e na jurisprudência, que tal ato não era suficiente para afastar a consequência jurídica da inércia anteriormente configurada. A questão central, devidamente enfrentada, foi a
validade da intimação pessoal presumida
, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC, em decorrência do
dever da parte de manter seu endereço atualizado
(art. 77, V, do CPC).

O julgado foi claro ao estabelecer que, uma vez configurado o abandono pela inércia da parte após sua regular intimação para dar andamento ao feito, a extinção é medida que se impõe. A manifestação posterior da parte, em contexto diverso (manifestação sobre a digitalização dos autos), não tem o condão de retroagir para sanar a inércia que já havia se consumado e que fundamentou a decisão extintiva.

Com maior razão, veja-se que não houve o vício apontado, visto que a decisão atacada assim vaticinou expressamente:

(...) É preciso verificar se, no caso concreto, houve comprometimento da legalidade. A meu ver, não houve, pois o d. juízo a quo foi diligente, adotando todas as medidas necessárias para que o feito atingisse o fim almejado pela recorrente.

Com efeito, para a extinção do feito por abandono ou por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, é necessário a prévia intimação pessoal do autor, a teor do que determina o artigo 485, III c/c § 1º do Código de Processo Civil:

Art. 485. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:

(...)

III - quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

(...)

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Conforme se verifica dos autos, o juízo determinou a intimação pessoal da parte Exequente, para manifestar interesse no feito no prazo de cinco dias, haja vista ter faltado à audiência de instrução e julgamento (ID Num 25715049).

Ocorre que foi certificado no id. 25715050, p. 5, que o Aviso de Recebimento (AR) dos Correios no id. 25715050, p. 4, indicou a devolução da correspondência destinada à
Exequente
, pelo motivo “MUDOU-SE”.

Em momento algum foi informado ao Juízo mudança de endereço para as intimações da pessoa jurídica
, ora Apelante. Deve, portanto, ser reputada válida a intimação dirigida ao endereço residencial declinado na inicial, na forma do disposto no art. 274, parágrafo único, do CPC, já que esta
não se desincumbiu de seu dever de parte de atualizar o seu endereço.

Art. 274 - Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único.
Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.
(...)

Portanto, inexiste no V. Acórdão qualquer omissão a ser sanada. As questões suscitadas pela parte recorrente foram objeto de análise explícita e fundamentada no aresto. O que a Embargante pretende, sob o pretexto de sanar um vício inexistente, é a reforma do julgado e a prevalência de sua tese, o que é incabível na via estreita dos aclaratórios.

DA ALEGADA CONTRADIÇÃO. DO ERRO MATERIAL.

A Embargante aponta suposta contradição no acórdão, pois este, ao mesmo tempo em que reconhece sua manifestação nos autos (Id. 25715054), sustenta, paradoxalmente, a configuração de que houve abandono de causa.

Contudo, a contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre as premissas da fundamentação e sua conclusão. No caso em tela, a análise integral do acórdão evidencia que não há vício lógico entre a fundamentação e o dispositivo. O que se verifica é um manifesto
erro material acidental
, na digitação do voto, que em nada comprometeu a higidez do raciocínio condutor da decisão.

Toda a análise subsequente do acórdão foi clara ao rechaçar as teses da então Embargante/Apelante, fundamentando a validade da intimação pessoal frustrada (art. 274, parágrafo único, do CPC), a configuração do abandono da causa e a inaplicabilidade da Súmula 240/STJ. O dispositivo, por sua vez, foi categórico ao negar provimento ao recurso.

De fato, o Acórdão
Id Num. 27882627
em determinado trecho da sua fundamentação, por equívoco, fez constar que “
Adianto assistir razão à parte recorrente
”, quando deveria constar “
Não assiste razão à parte recorrente
”, pelo que retifico em tal ponto o julgado, de maneira a eliminar erro material com o próprio dispositivo do
decisum
, uma vez que restou desprovida a apelação.

Logo, onde se lê na decisão ora vergastada “
Adianto assistir razão à parte recorrente
”, passar-se-á, doravante, a ser lido
“Não assiste razão à parte recorrente.

Desse modo, a presente correção passará a integralizar os termos do Acórdão embargado, a fim de suprir tão somente erro material constante na decisão embargada, sem qualquer efeito infringente.

Por fim, quanto à alegação de que o Acórdão reconhece expressamente que a parte Embargante se manifestou espontaneamente nos autos antes da prolação da Sentença, demonstrando inequívoco interesse no prosseguimento da demanda executiva, porém manteve a extinção por abandono de causa, e por isso seria contraditório, não prospera.

Isso porque os fatos não são excludentes. A inércia que ensejou a extinção do processo por abandono é anterior à manifestação tardia da parte, razão pela qual a existência desta não invalida a conclusão daquela. Explico.

Na hipótese dos autos, o juízo,
em 31 de maio de 2019 (id. 25715048)
, determinou a intimação pessoal da parte Exequente, para manifestar interesse no feito no prazo de cinco dias, haja vista ter faltado à audiência de instrução e julgamento (ID Num 25715049), tendo sido certificado no id. 25715050, p. 5, que o Aviso de Recebimento (AR) dos Correios no id. 25715050, p. 4, de
08 de junho de 2021
, indicou a devolução da correspondência destinada à Exequente, pelo motivo “MUDOU-SE”.

Como consignado no voto ora recorrido, em momento algum foi informado ao Juízo mudança de endereço para as intimações da pessoa jurídica, ora Apelante, que apenas se manifestou quanto à regularidade na digitalização do feito,
em

09 de junho de 2022 (id. 25715054)
. Por tal razão, a inércia que demonstrou o abandono da causa já estava configurada muito antes da petição sobre a ausência de inconsistência na migração dos autos.

Assim, rejeito os embargos quanto à arguição de contradição.

DO PREQUESTIONAMENTO

O CPC/ 2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento,
assim como a redação do art. 1.025, caput, ao estatuir considerar-se "(...)
INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
, ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Recentemente, o STJ entendeu restarem prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação (e desprezados no julgamento do respectivo recurso), desde que, interposto recurso especial,
sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

"PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM EXPOSIÇÃO DE MAIS DE UM FUNDAMENTO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO COM BASE EM APENAS UM FUNDAMENTO, DEIXANDO-SE DE EXAMINAR OS DEMAIS. REVERSÃO DO ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO STJ. AGRAVO REGIMENTAL QUE VENTILA FUNDAMENTOS DESPREZADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

DIVERGÊNCIA INTERNA NO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDOS PARA DAR POR PREQUESTIONADAS QUESTÕES JURÍDICAS REITERADAS NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL.

I - Cuida-se de embargos de divergência por meio dos quais pretendem os embargantes a uniformização do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no tocante à resposta ao seguinte questionamento: consideram-se prequestionados o(s) fundamento(s) das razões de apelação desprezados no acórdão que deu integral provimento ao recurso?

II - À luz do acórdão da C. Primeira Turma deste Tribunal, o recurso especial não atendeu ao requisito especial do prequestionamento quanto aos temas de (i) não fluência do prazo prescricional na ausência de liquidez do título executivo; (ii) não ocorrência de inércia dos exequentes; e (iii) execução movida por incapaz, contra o qual não corre a prescrição.

III - Lidando com situação jurídica idêntica à dos presentes autos, assentou o acórdão paradigma (EREsp n. 1.144.667/RS), julgado por esta C. Corte Especial em 7/3/2018 e da relatoria do e. Min. Felix Fisher, que "a questão levantada nas instâncias ordinárias, e não examinada, mas cuja pretensão foi acolhida por outro fundamento, deve ser considerada como prequestionada quando trazidas em sede de contrarrazões".

IV - Portanto, existem duas linhas de pensamento em rota de colisão no Superior Tribunal de Justiça, revelando-se de todo pertinente o recurso de embargos de divergência, em ordem a remarcar o entendimento que já havia sido proclamado no julgamento do paradigma invocado. Com efeito, rendendo vênias à C. Primeira Turma, o entendimento correto é o que considera toda a matéria devolvida à segunda instância apreciada quando provido o recurso por apenas um dos fundamentos expostos pela parte, a qual não dispõe de interesse recursal para a oposição de embargos declaratórios.

V - A questão precisa ser analisada sob a perspectiva da sucumbência e da possibilidade de melhora da situação jurídica do recorrente, critérios de identificação do interesse recursal. Não se trata de temática afeta a esta ou aquela legislação processual (CPC/73 ou CPC/15), mas de questão antecedente, verdadeiro fundamento teórico da disciplina recursal. Só quem perde, algo ou tudo, tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, melhora na sua situação jurídica. Precedente: AgInt no REsp n. 1.478.792/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 2/2/2018. Doutrina: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. V. 2. São Paulo: Revista dos

Tribunais, 2015, p. 516; MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. 2 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1276.

VI - É bastante fácil perceber que os ora embargantes não dispunham, após o julgamento da apelação, de nenhum dos dois requisitos: não eram vencidos (sucumbentes) e não existia perspectiva de melhora na sua situação jurídica. Logo, agiram segundo a ordem e a dogmática jurídicas quando se abstiveram de recorrer.

VII - Tenho por bem compor a divergência entre os acórdãos confrontados adotando o entendimento do acórdão paradigma, segundo o qual se consideram prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação e desprezados no julgamento do respectivo recurso, desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

VIII - Embargos de divergência conhecidos e parcialmente providos a fim de dar por prequestionada a matéria relativa à não ocorrência de prescrição em razão da iliquidez do título executivo, cassando o v. acórdão de fls. 293-294, para que seja realizada nova análise do tema prescrição."

(STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17/06/2020, v.u.)

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

Finalmente, sobre a petição do Id. 29473443, consigne que a Apelação Cível foi anunciada no Id. 27407394, para a
19ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO - PLENÁRIO VIRTUAL

a realizar-se no dia 16-06-2025. O julgamento foi concluído em 25 de junho deste ano, com o Acórdão assinado em
27 de junho deste ano e publicado no Diário da Justiça de 30.06.25. A publicação mencionada no Id. 29473445 refere-se à publicação da ata do julgamento anterior, sem qualquer interferência no julgamento dos presentes Embargos de Declaração perante a 3ª Turma de Direito Privado, pelo que inexiste qualquer vício que macule o presente julgamento.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO E
DE OFÍCIO
determino a correção para eliminar erro material : onde se lê “
Adianto assistir razão à parte recorrente
”, leia-se “
Não assiste razão à parte recorrente
”.

É como voto.

P. R. I. C.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 09/09/2025